Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702524-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO PEREIRA DA COSTA APELADO: DIANA PEREIRA SOBRINHO D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou ao apelante recolher o preparo, sob pena de deserção. (ID 56150090) Consoante certidão de ID 57252605, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator